Tribunal: STF
Processo: ARE 1425585
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. TRÁFICO DE DROGAS NA FORMA PRIVILEGIADA. HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REDAÇÃO TRAZIDA PELO PACOTE ANTICRIME. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.



    1. HEDIONDEZ. A Lei nº 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, apenas aglutinou, em um mesmo diploma legal, o já disposto na Lei nº 8.072/90. Não houve, no Pacote Anticrime, nenhuma alteração quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, no sentido de alterar a sua condição de crime equiparado a hediondo, excetuando-se apenas o tráfico na condição privilegiada. Portanto, não há falar em afastamento da hediondez do delito previsto na Lei de Drogas, tampouco na alteração da fração de cumprimento de pena pelo reeducando para obtenção dos direitos inerentes à execução da pena.



    2. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM DELITO HEDIONDO OU EQUIPARADO. A reincidência reconhecida no processo originário é referente ao processo anterior no qual o apenado restou condenado como incurso nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, isto é, como incurso no delito de tráfico de drogas na forma privilegiada, o que significa que não se trata de delito equiparado a hediondo, conforme entendimento consolidado no STF, bem como previsão constante no art. 112, § 5º, da LEP. Logo, não se trata de apenado reincidente específico em delito hediondo ou equiparado, mas de réu primário em cometimento de delito hediondo ou equiparado, conforme previsão do art. 112, inciso V, da LEP. Imperativo alterar o RSE para constar 40% para concessão do benefício.



    AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, XL, e XLIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente